Tribunal: TJES
Processo: 5014744-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014744-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EM TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER.
INADEQUAÇÃO. SUBSTITUTO RECURSAL.
PRECEDENTE.

DISCUSSÃO CABÍVEL EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PRECEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência deste Tribunal, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio Precedente do STJ.

2.
A pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade de decisão de pronúncia, inviável na via do
habeas corpus
, que demanda rito célere e flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

3.
Não constatada flagrante ilegalidade, inviável o conhecimento ou concessão de
habeas corpus
de ofício, devendo o paciente se valer do recurso apropriado para combater a decisão proferida no juízo de origem.

4.
Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014744-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno

em
h
abeas

c
orpus

interposto
em favor de
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
,
em face d
a
d
ecisão monocrática
I
d
.
10494077
,
que
não conheceu
da
inicial
,
ante a impropriedade da via eleita.

Acerca dos fatos,
colhe-se d
o
s autos que o
agravante
foi
pronunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art.
121, § 2º, incs. I e IV, do CP)
.

A
defesa sustenta,
em
síntese,
que
o
agravante
foi pronunciado com base em testemunhos de “ouvir dizer”, ato que,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
constitui flagrante ilegalidade
e legitima a impetração
(Id.
10719378
).

Contudo,
como já mencionado
por ocasião da
prolação da
decisão ora impugnada
,
a jurisprudência
deste Tribunal,
alinhando-se à orientação das
Cortes Superiores,
se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio
1
.

E na hipótese,
em que pese a
defesa
sustente a inexistência de elementos de prova válidos p
a
ra pronunciar o réu,
a análise da referida tese implicaria
em incursão fático-probatória,
inviáve
l

na
via do
habeas corpus
, q
ue demanda rito célere e flagrante ilegalidade
demon
strada de plano.

O
utrossim, é nítida a intenção da defesa de usar o
habeas

corpus
como se recurso fosse, visto que a pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade de decisão.

Assim,
não
constatada flagrante ilegalidade, inviável o conhecimento da presente ação, ou
su
a concessão de ofício, devendo o paciente
se
valer do
recurso
apropriado para combater
a
decisão proferida,
qual seja, o recurso em sentido estrito
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça
(Id.
11028435
),

CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

É como voto.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

1
STJ:
AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1,
Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA
,
T1,

Julg.: 21/3/2022
,
DJe: 30/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.